Tribunal: TJES
Processo: 5009487-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Prova Prática-Sentença
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009487-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO GRAVE OU DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. TEMA 698 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, concedeu tutela de urgência para determinar a deflagração de concurso público no prazo de 90 dias, a reestruturação de cargos, adequações nos planos de carreira e reorganização da estrutura administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para impor ao ente municipal a realização imediata de concurso público e a reestruturação administrativa; (ii) definir se a decisão impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao interferir diretamente em matéria de discricionariedade administrativa; e (iii) estabelecer se há omissão grave ou lesão a direitos fundamentais apta a justificar intervenção judicial à luz do Tema 698 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de concurso público, bem como a reestruturação administrativa e a definição dos meios para suprir vagas, constitui ato administrativo discricionário, dependente de planejamento técnico, financeiro e orçamentário, inserido na competência do Poder Executivo.

A intervenção judicial em políticas públicas só se legitima diante de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço público, conforme tese fixada no Tema 698 do STF, o que não se verifica na fase inicial do processo.

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza ilegalidade, sendo admitida pela Constituição e pela jurisprudência do STF (RE 658.026/MG), desde que observados os requisitos de excepcionalidade e temporariedade.

Não há demonstração concreta de violação a direitos fundamentais da população ou de prejuízo à continuidade dos serviços públicos a justificar a atuação judicial imediata.

A determinação liminar impugnada implica ingerência indevida na autonomia administrativa do Município, impondo medidas que exigem planejamento, estudo técnico e impacto orçamentário, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A concessão da tutela de urgência carece dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo probabilidade do direito e configurando-se risco de grave lesão à gestão administrativa pela exiguidade do prazo fixado para o cumprimento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para que ente municipal realize concurso público, reestruture cargos e reorganize sua estrutura administrativa configura indevida intervenção em ato discricionário do Executivo, salvo hipótese de omissão grave.

A contratação de servidores temporários, sem demonstração de abuso ou desvirtuamento, não caracteriza, por si só, omissão apta a autorizar intervenção judicial imediata.

À luz do Tema 698 do STF, a intervenção judicial em políticas públicas deve apontar finalidades e permitir que a Administração apresente plano de ação, devendo ser excepcional e condicionada à comprovação de lesão relevante a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03/07/2023; STF, RE 658.026/MG; TJES, AI 5003435-58.2024.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12/02/2025; TJES, AI 5010760-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009487-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ICONHA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que deferiu a tutela de urgência
“
para determinar ao Município de Iconha a realização de concurso público para o provimento dos cargos vagos existentes, conforme requerido na inicial, com prazo de 90 (noventa) dias para deflagração do certame; a adoção das providências necessárias para reestruturar os cargos, realizar adequações nos planos de carreira e organizar a estrutura administrativa”.

Alega o recorrente, inicialmente, que a Administração Pública possui autonomia para gerir suas contratações e nomeações, respeitados os princípios constitucionais e de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Desse modo, indevida a intervenção do Poder Judiciário, mormente considerando a inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

E mais: a contratação de temporários e comissionados, por si só, não configura omissão injustificada do ente municipal ou violação ao interesse público, também não restando demonstrado, no caso, prejuízo ao atendimento da população.

Ressalta que, ainda que se admita a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, esta deveria ocorrer somente após a devida instrução processual, considerando a alegação de ser necessária a reformulação da estrutura administrativa.

Afirma, também, que há processos administrativos em curso para a contratação de servidores, sendo, ademais, exíguo o prazo concedido pelo julgador
a quo

para a realização do certame.

Pois bem.

Infere-se dos autos originários que, em razão de uma "denúncia anônima", o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para apurar a existência de inúmeros cargos vagos na administração municipal, bem como o excessivo número de contratações temporárias.

Após as devidas notificações, reputando caracterizada a inércia do Poder Executivo, ajuizou o
parquet
ação civil pública pleiteando a imediata realização de concurso público, bem como “
a adoção de todas as providências necessárias para reestruturar os cargos, realizar adequações nos planos de carreira e organizar a estrutura administrativa.
”

O pedido de tutela de urgência restou acolhido pela decisão agravada, o que, tal como destacado no momento da análise liminar, não merece prosperar neste momento.

E isso porque a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública limita-se, via de regra, àqueles praticados com ilegalidade ou abuso de poder, não implicando em substituição das avaliações técnicas e políticas do Poder Executivo.

Vale dizer, o Judiciário não detém legitimidade democrática ou conhecimentos técnicos suficientes para se sobrepor às decisões da Administração em matérias de políticas públicas. Lado outro, a legitimidade do Judiciário exsurge diante de eventuais violações a direitos fundamentais garantidos pela Constituição, seja por meio de ação ou de omissão.

Neste caso, o provimento jurisdicional almejado pelo agravado, consistente na imposição da obrigação de realização de concurso público para todos os cargos vagos elencados na peça de ingresso, bem como na reorganização da estrutura administrativa, constitui nítida e indevida interferência em atribuição típica do Executivo.

Tal pretensão, caso fosse acolhida, teria o condão de intervir no exercício próprio das funções da administração municipal, envolvendo a deflagração de procedimento licitatório e demandaria ações de planejamento e orçamentárias,
isso tudo, relembro, de forma precária
.

Nesse passo, entendo que se mostra desprovido de prudência o pronunciamento judicial agravado, haja vista que a determinação de realização de concurso público é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e, por outro lado, a ausência do certame não dá azo à imediata determinação judicial neste sentido.

Sobre as contratações temporárias, na estreita via do agravo de instrumento não se vislumbra a citada ilegalidade, destacando que a prática, por si só, não é vedada, conforme previsto na Constituição Federal e chancelado pelo STF (RE 658.026/MG).

No mais, não restou demonstrada a lesão aos direitos fundamentais da população, o que poderia garantir a imediata intervenção judicial.

Vislumbro possível contrariedade, também, ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte (Tema 698), nos seguintes termos:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores
e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador
.
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023).

Outro não foi o entendimento já adotado neste egrégio Tribunal:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE ASSISTENTE SOCIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Jaguaré/ES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a instauração de procedimento licitatório visando à realização de concurso público, com cronograma definido e proibição de novas contratações temporárias ou comissionadas para o cargo de Assistente Social. Pretensão do recorrente de compelir o ente municipal à substituição de contratos temporários e à nomeação de servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória determinando a realização de concurso público e proibição de novas contratações temporárias; (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes ao indeferir o pleito do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos configura ato administrativo discricionário, que depende de planejamento administrativo e orçamentário, cabendo ao Poder Executivo analisar a conveniência e oportunidade.

4. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente se justifica em situações de omissão ou deficiência grave do serviço público, em consonância com a tese firmada no Tema nº 698 do STF.

5. No caso concreto, não se verifica omissão ou inércia do ente público, considerando-se que o município tem adotado medidas administrativas, como contratações temporárias, para suprir a demanda.

6. Determinar a realização imediata do concurso público e a criação de cargos efetivos sem análise das condições financeiras e orçamentárias do ente público configura ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes.

7. A decisão recorrida observa o dever de cautela, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao ente público antes de qualquer medida que imponha obrigações de impacto financeiro e orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao planejamento orçamentário e administrativo.

2. A intervenção judicial em políticas públicas somente é legítima em casos de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, observada a separação dos poderes.

3. O Poder Judiciário não pode determinar, de forma imediata e sem contraditório, a criação de cargos ou a realização de concurso público, especialmente quando ausente comprovação de inércia ou grave insuficiência na prestação do serviço público. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003435-58.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 12/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O controle judicial sobre a decisão de realizar ou não concurso público deve se limitar à análise de legalidade e moralidade, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se em atos discricionários da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A criação de cargos comissionados e a contratação temporária são permitidas pela Constituição Federal, desde que observadas as regras de excepcionalidade, temporariedade e proporcionalidade. 3. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não há que se falar em concessão de tutela antecipada para compelir o ente público a realizar concurso público.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº5010760-84.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 11/12/2024).

Ademais, ressai claro o
periculum in mora
, seja pelos fundamentos antes delineados, seja pela exiguidade de prazo conferido ao agravante para satisfação das obrigações a ele impostas.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)